Tribunal: TJBA
Processo: 8118667-48.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118667-48.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: NEUZA PEREIRA DE MOURA

Advogado(s)
:
PATRICIA DE CERQUEIRA TEIXEIRA

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão de descontos indevidos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, decorrentes de contrato de empréstimo consignado realizado mediante fraude.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legitimidade do contrato de empréstimo consignado que originou os descontos no benefício previdenciário da autora, bem como a responsabilidade da instituição financeira e a existência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não demonstrou a regularidade da contratação, deixando de apresentar provas da anuência da autora ao contrato, sendo ineficazes os documentos colacionados sem assinatura ou mecanismo de identificação da contratante.

4. Constatada a fraude na formalização do contrato, responde a instituição financeira objetivamente pelos danos causados, conforme arts. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.

5. A negligência na verificação da autenticidade das informações fornecidas no momento da contratação caracteriza falha na prestação do serviço.

6. Configurado o dano moral, decorrente dos descontos indevidos em benefício previdenciário, cabível a indenização fixada em R$ 6.000,00, valor mantido ante a ausência de recurso da parte autora, em respeito à vedação à
reformatio in pejus
.

7. Majoração dos honorários advocatícios, de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de contrato fraudulento de empréstimo consignado, firmado sem a anuência do consumidor. 2. A ausência de comprovação da regularidade da contratação enseja a declaração de inexistência do vínculo jurídico e a condenação em danos morais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8118667-48.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como apelada NEUZA PEREIRA DE MOURA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de_____de_____.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça